Tribunal: TJDFT
Processo: 0753270-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753270-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS CESAR DIAS DE BARROS IMPETRANTE: GLEYTON ROCHA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se a impetrante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, instrua o Habeas Corpus com cópia integral dos autos originários, bem como da decisão que decretou a prisão preventiva. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2024 18:45:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator